Tribunal: TJSP
Processo: 1113225-50.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1113225-50.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado ISAC CORREIA DE SOUSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113225-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1113225-50.2015.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (38a Vara Central Cível)
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargado: Isac Correia de Sousa
Juiz: Abhner Youssif Mota Arabi
Voto n. 18.340
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados –
Prequestionamento numérico – Desnecessidade - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
364/371, requerendo a embargante o prequestionamento explícito, sob
pena de negativa da prestação jurisdicional e violação dos artigos
aventados, especialmente os arts. 5o, XXXIX, 170, 173, 174 e 196 da
Constituição Federal, 17, 141, 330, II, 373, I, 485, VI e 489 do CPC, 188,
I, 265, 421 e 422 do Código Civil, 6o, VIII, 47, 51, IV, e § 1o, II do CDC,
10, § 4o e 35-C, I e II, da Lei 9.656/98, 1o e 4o, I, II e III da Lei Federal
9.961/2000, RN 387, arts. 12 e 22, §1o, III, 6o da Resolução n. 1956/10, 4o,
V, da CONSU n. 8 da ANS, diretriz de utilização no 53 da ANS.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113225-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/5
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas.
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça que: "I. Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113225-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/5
requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento
numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial,
tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se
prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos
termos da jurisprudência deste STJ, 'não (se) exige o chamado
prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou
seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o
artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de
origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o
artigo de lei, que é facilmente identificável' (STJ, AgRg no AgRg no Ag
416.406/MA,
Rel.Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/04/2008)" (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
01/09/2015, DJe 15/09/2015).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 5o, XXXIX, 170, 173,
174 e 196 da Constituição Federal, 17, 141, 330, II, 373, I, 485, VI e 489
do CPC, 188, I, 265, 421 e 422 do Código Civil, 6o, VIII, 47, 51, IV, e § 1o,
II do CDC, 10, § 4o e 35-C, I e II, da Lei 9.656/98, 1o e 4o, I, II e III da Lei
Federal 9.961/2000, RN 387, arts. 12 e 22, §1o, III, 6o da Resolução n.
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1113225-50.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/5
1956/10, 4o, V, da CONSU n. 8 da ANS, diretriz de utilização no 53 da
ANS.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica